Tribunal: STF
Processo: HC 249121
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÉRCIA DA DEFESA. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEMANDAM O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Alegado de cerceamento de defesa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



    II. Questão em discussão



    2. A defesa alega que houve nulidade do julgamento do recurso de apelação pelo TJRJ, pois não teria sido intimada da sessão virtual e que a sustentação oral foi deferida de véspera.



    III. Razões de decidir



    3. Consta do acórdão impugnado que “[não] houve cerceamento de defesa, pois publicada a pauta da sessão virtual, a defesa foi intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento por esse meio, mas se quedou inerte. Tendo o pedido de sustentação oral sido deferido, não houve prejuízo à defesa na realização da sessão virtual”. A análise dessa questão, a partir da qual haveria o exame das demais circunstâncias relacionadas aos outros pedidos, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.